Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709771-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ABADIA DUARTE PEREIRA, J. D. E. S., EDINEIDE DUARTE DE OLIVEIRA, EDSON DUARTE PEREIRA RISO, GUILHERME DUARTE RODRIGUES DE SOUZA, EDUARDO DUARTE PEREIRA D E S P A C H O Em atendimento à cota do Órgão Ministerial (ID 37485784), na qual consigna a necessidade de o Ente Político “(...) informar se prossegue o interesse recursal, visto que os apelados não estão resistindo ao pagamento do imposto e a sentença condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento do ITCD (...)”, INTIME-SE o Distrito Federal, para que se manifeste sobre o requerimento do “custos legis”. Brasília, julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora